Tribunal: TJDFT
Processo: 0718125-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0718125-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: RESIDENCIAL PORTAL DOS LIRIOS AGRAVADO: REGINALDO DIAS TEIXEIRA DESPACHO 1. Agravo interno interposto por Residencial Portal dos Lírios contra decisão que não conheceu o agravo de instrumento diante da sua manifesta inadmissibilidade (ID no 71931249). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 12 de junho de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO